Tribunal: STF
Processo: HC 93251
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º, DO
   CÓDIGO PENAL. DEZ NOTAS DE PEQUENO VALOR. PRINCÍPIO DA
   INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESVALOR DA AÇÃO E DO
   RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO ECONÔMICA DA FÉ
   PÚBLICA EFETIVAMENTE LESIONADA. DESNECESSIDADE DE DANO EFETIVO AO
   BEM SUPRA-INDIVIDUAL. ORDEM DENEGADA.
I - A aplicação do
   princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica
   depende de que esta seja a tal ponto despicienda que não seja
   razoável a imposição da sanção.
II - Mostra-se, todavia, cabível,
   na espécie, a aplicação do disposto no art. 289, § 1º, do Código
   Penal, pois a fé pública a que o Título X da Parte Especial do CP
   se refere foi vulnerada.
III - Em relação à credibilidade da
   moeda e do sistema financeiro, o tipo exige apenas que estes bens
   sejam colocados em risco, para a imposição da reprimenda.
IV -
   Os limites da culpabilidade e a proporcionalidade na aplicação da
   pena foram observados pelo julgador monocrático, que substituiu a
   privação da liberdade pela restrição de direitos, em grau
   mínimo.
V - Ordem denegada.